Tribunal: STF
Processo: HC 227482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.4.2023 por Geilson da Silva Lima, advogado, em benefício de Kesya Eloíse de Oliveira Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 786.532/MS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em 5.11.2021 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Amambaí/MS (Ação Penal n. 0006130-89.2021.8.12.0800) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Tem-se na sentença condenatória:



    “Consta dos autos em referência que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 5 horas, na Rodovia MS 289, km 90, neste município e comarca de Amambaí/MS, a autora dos fatos acima qualificada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e transportou droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 12,1 kg (doze quilogramas e cem gramas) da substância entorpecente conhecida como SKANK, conforme Laudo de Constatação Preliminar de fl. 20. Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, em patrulhamento na Rodovia MS 289, km 90, durante abordagem policial ao veículo HONDA/CIVIC, placas afixadas MGU3C73, a condutora do veículo, Kesya Eloise de Oliveira Cardoso, ora denunciada, apresentou nervosismo, não soube informar a cidade que estava visitando e disse que sabia apenas que era uma cidade de fronteira com o Paraguai e que teria chegado na quarta-feira 21/7/2021 para atender um cliente. Diante da atitude suspeita, a equipe policial realizou uma busca veicular, onde foram encontrados pacotes da droga SKANK no interior do estepe e, numa busca mais minuciosa, foram encontrados mais pacotes da mesma substância entorpecente no tanque de combustível do veículo que, após pesagem, totalizou 12,1 kg (doze quilogramas e cem gramas), distribuídos em doze pacotes. Indagada sobre o ilícito Kesya disse que foi contratada na cidade de São José/SC, por um homem que não conhece e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pegar a mercadoria (droga) em Coronel Sapucaia/MS e levar de volta para São José/SC. Ainda, verifica-se que o delito foi cometido por ocasião de calamidade pública relativa à pandemia de COVID-19” (fls. 17-18, e-doc. 2). 



    3. Em 21.11.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação interposta pela defesa da paciente, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial “circunstâncias do crime”. O Tribunal, de ofício, afastou a circunstância judicial “quantidade de droga”. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIÁVEL – COMPARTIMENTO OCULTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – A pena-base comporta exasperação mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a ré transportou cerca de 12 kg de maconha ocultado entre partes internas de um veículo automotor, o que denota a maior gravidade do episódio delitivo. 



    II – Recurso parcialmente provido, em parte, com o parecer.



    RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – VETORIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, AFASTADA A QUANTIDADE DA DROGA 



    I – Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas se os elementos dos autos evidenciam que a ré se dedicava à atividade criminosa, pois, com peculiar destreza, transportou drogas acondicionada em partes internas de um veículo automotor, mediante remuneração e por longo trajeto, de forma a evidenciar que não atuava como mera traficante eventual. 



    II – Mantenho a fixação do regime fechado, em virtude do quantum da pena, e da apelante ostentar circunstância judicial desabonadora. 



    III – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso em apreço, haja vista que as circunstâncias não indicam que tal conversão seja suficiente, óbice previsto no inciso III, do art. 44, CP. 



    IV – A prisão preventiva deve ser mantida, vez que a fundamentação utilizada na sentença levou em consideração a inexistência de alteração do quadro fático-processual, desde a data de sua decretação, bem como o fato da ré ter sido condenada pelo crime em tela. 



    II – De ofício, afastada a circunstância judicial da quantidade de droga apreendida. 



    V – Recurso defensivo desprovido, com o parecer. De ofício, afastada a circunstância judicial da quantidade de droga” (fls. 72-73, e-doc. 2). 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 9.1.2023. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul impetrou-se o Habeas Corpus n. 786.532/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.3.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 24.4.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade da droga apreendidas (12 kg de maconha), mas também nas circunstâncias concretas da prisão da paciente e da apreensão das drogas, uma vez que restou demonstrada a peculiar destreza e preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se a paciente de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas no interior do estepe e no tanque do combustível, além da promessa de recebimento do valor de R$ 5.000,00, elementos aptos, em conjunto, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostram a dedicação à atividade criminosa. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 136-137, e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega manifesto constrangimento ilegal “em razão do afastamento da minorante prevista junto ao § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pelo motivo pelo qual deve ser revista a reprimenda imposta” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera faltar motivo “para a não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, após a aplicação da redutora acima em comento, bem como não haverá motivo para a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o legislador não afetou a concessão do benefício legal à quantidade ou qualidade da droga apreendida, enquanto que o entendimento deste Egrégio Superior tem sido no sentido de que estas variáveis devem ser compreendidas como vetores da dosimetria. Neste aspecto, necessário observar que inexistem indícios de que a prática ocorre de modo a constituir-se em atividade dotada de habitualidade e dedicação. E é este o sentido que deve ser alcançado à interpretação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “em casos similares esta Egrégio Suprema Corte já se manifestou pelo cabimento da minorante, bem como pela necessidade de acerto quanto à proporcionalidade da reprimenda aplicada, eis que imprescindível seja afastado o constrangimento ilegal imposto ao paciente quando da inadequada interpretação da causa de diminuição da pena” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta que “uma das razões utilizadas pelo Tribunal de origem para negar a aplicação do benefício foi a quantidade de drogas apreendidas, circunstância que constituiria, por si só, critério suficiente para agravar a reprimenda imposta ao paciente, pois demonstraria dedicação à atividade de narcotraficância. No entanto, o referido dispositivo tem por fim alcançar benefício ao chamado ‘traficante de primeira viagem’, prevenindo iniquidades decorrentes da aplicação a este de reprimendas semelhantes às daqueles que fazem do tráfico um ‘meio de vida’. Inapropriada, assim, a fundamentação adotada pelo magistrado de piso como determinante para o não reconhecimento da causa de diminuição de pena, haja vista, inclusive, que vai de encontro com a jurisprudência desta Egrégia Corte” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Ressalta que a paciente “preenche todos os requisitos necessários à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em fração máxima, pois primário, não se dedica à atividade criminosa, não pertence a organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala ter sido a paciente condenada “à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual faz jus à fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Por outro lado, após a aplicação da causa de diminuição de pena, que deverá ser aplicada em fração máxima, preencherá os requisitos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, ao passo terá direito à fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, ou seja, o aberto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Defende que “na fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade é necessário considerar a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais, a presença de agravantes, atenuantes e as causas de aumento ou diminuição, isso porque, no estado democrático de direito, as normas devem mostrar-se ajustadas com o processo constitucional, sob pena de incorrer-se em ofensa aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da efetivação do justo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que a paciente “não é reincidente. Da mesma forma, nada pode ser dito quanto à conduta social e a personalidade da mesma, eis que inexistem informações quanto a estes aspectos, enquanto que a pena aplicada não é superior a oito anos, de modo que faz jus a fixação do regime semiaberto e, após a incidência da minorante, em fração máxima, terá direito ao regime aberto” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Insiste em que, reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “que deverá ser aplicada em seu patamar máximo, temos como consequência necessária a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme preceitua o artigo 44, e seus incisos, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, requer a defesa seja concedido o habeas corpus, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ainda que na fração mínima), conceder o regime de cumprimento de pena mais brando ao ora paciente, e substituir a pena de liberdade por restritivas de direitos, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 9.1.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 28.4.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 12,1kg de maconha com a paciente. 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Amambaí/MS (Ação Penal n. 0006130-89.2021.8.12.0800) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta à paciente nestes termos:



    “Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do Art. 33, não é o caso de aplicação, uma vez a ré se dedicava a atividades criminosas, isso porque transportava quantidade considerável (aproximadamente 12kg) de drogas (maconha), e embora não possua anotações de antecedentes criminais, não demonstrou o exercício de atividade lícita, já que tais alegações são genéricas. 



    Dosimetria 



    Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da condenada, não deve lhe prejudicar, porquanto comum para esse tipo de crime; A ré não possui antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do condenado serão analisadas abaixo, como circunstâncias judiciais preponderantes; os motivos da infração penal não desbordam da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a exasperação da pena-base; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime; o comportamento da vítima, por ser o Estado, não lhe prejudica. 



    Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, passo à análise das circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância entorpecente, 'maconha' (12kg), deve prejudicar a ré, pois é suficiente para dispersão a grande número de usuários; a natureza da droga é menos lesiva que as demais e não deve lhe prejudicar, a conduta social restou esclarecida nos autos; inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade do agente. 



    Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Incide no caso a atenuante da confissão, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por estar evidenciada sua dedicação à atividade delitiva, conforme fundamentado em linhas anteriores. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06, razão pela qual fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e na ausência de outras causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva” (fls. 19-21, e-doc. 2). 



    11. Em 21.11.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, mas deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, apenas para valorar negativamente a circunstância judicial “circunstâncias do crime”. De ofício, o Tribunal também afastou a circunstância judicial “da quantidade da droga apreendida”. Não houve alteração nas penas definitivas, que permaneceram em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Emerson Cafure, quanto à negativa da minorante e à dosimetria da pena:



    “A Defesa pleiteia pelo reconhecimento do tráfico eventual, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, que traz em seu texto: (...)



    É cediço, outrossim, que as circunstâncias concretas que decorrem do flagrante devem ser consideradas por ocasião da análise dos requisitos exigidos pela minorante em apreço, eis que poderão evidenciar o maior envolvimento do indivíduo com o tráfico, trazendo mais segurança ao julgador para estabelecer se o acusado, especialmente, dedica-se à atividades ilícitas e/ou que integra malta criminosa. 



    Nesse sentido, já se posicionou o e. Supremo Tribunal Federal: (…)



    No caso em apreço, conforme devidamente destacado acima, a acusada foi presa em flagrante transportando cerca de 12 Kg de maconha com peculiar destreza e preparo, para outro Estado, precisamente até a cidade de São José/SC, sendo que para a consecução da atividade ilícita utilizou-se de um veículo automotor, no qual o entorpecente foi ocultado entre partes internas. 



    Não bastasse, admitiu que o sucesso da empreitada criminosa render-lhe-ia o proveito econômico de R$ 5.000,00. 



    Considerando, assim, a remuneração que receberia e modus operandi utilizado para a prática do tráfico de drogas, dúvida não resta de que se dedica a atividade criminosa. 



    Ora, referida logística não se compadece com a figura do ‘traficante de primeira viagem’ ou do ‘aventureiro do tráfico’, indivíduos que mediante módica remuneração se dispõem a praticar o tráfico de forma absolutamente precária e rudimentar, estes sim destinatários da causa especial de diminuição. 



    A esse respeito, vide o seguinte trecho da justificativa constante do Projeto de Lei nº 7.134/2002, que deu origem à Lei n. 11.343/2006: (…)



    Em casos similares, assim manifesta-se esta e. Corte de Justiça: (...) 



    Logo, impossível o reconhecimento da minorante em questão.



    DA DOSIMETRIA DA PENA 



    Passo então, conforme argumentação retromencionada, à readequação da reprimenda. 



    Na primeira fase, com relação à quantidade da droga, o magistrado a quo negativou-a por terem sido aprendidos 12 quilos de maconha, o que entendo não ser uma quantidade significativa a ponto de servir como fundamento para negativar tal vetor, de modo que, de ofício, passo a considerá-la neutra. 



    Assim sendo, considerando o afastamento, de ofício, da vetorial da quantidade da droga e a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Já na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o quantum aplicado na sentença, qual seja 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual torno definitiva” (fls. 77-80, e-doc. 2). 



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando a impossibilidade do reexame do conjunto probatório. O Relator assim concluiu:



    “A redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, prevê que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade da droga apreendidas (12 kg de maconha), mas também nas circunstâncias concretas da prisão da paciente e da apreensão das drogas, uma vez que restou demonstrada a peculiar destreza e preparo do delito, com transporte dos entorpecentes para outro estado, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas no interior do estepe e no tanque do combustível (fl. 74), além da promessa de recebimento do valor de R$ 5.000,00, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostram a dedicação à atividade criminosa. 



    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária” (fls. 140-141, e-doc. 2).



    13. Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...) 



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    15. Os pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apresentados na presente impetração, não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora